Tribunal: TJDFT
Processo: 0729621-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729621-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA ROCHA PINHEIRO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento do valor constrito judicialmente e colocou a quantia penhorada à disposição do Juízo da recuperação judicial (ID 240893032, originário). Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que os valores foram bloqueados via sistema SISBAJUD e transferidos para conta judicial em 10/05/2024, data anterior em oito meses ao deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, ocorrido em dezembro de 2024. Sustenta que os efeitos da recuperação judicial são ex nunc, não alcançando atos de constrição anteriores validamente consumados, requerendo a concessão de efeito suspensivo com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, determinado o levantamento dos valores penhorados em favor da agravante. Agravante beneficiária de gratuidade de justiça (ID 83620745, originário). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença na qual a agravante visa a satisfação do crédito existente em face do Hospital Santa Marta Ltda, agravado. Durante a fase de cumprimento de sentença, foram penhorados valores do executado. Todavia, antes do levantamento dos recursos, a parte requerida teve sua recuperação judicial deferida e, em decorrência disso, o Juízo a quo determinou a disponibilização dos valores constritos ao juízo recuperacional. A controvérsia centra-se na obrigatoriedade de disponibilizar os valores penhorados ao juízo da recuperação judicial, quando a constrição patrimonial antecedeu o deferimento do processamento da recuperação judicial. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a força atrativa do juízo universal da recuperação judicial alcança os atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda, mesmo quando anteriores ao deferimento do pedido de recuperação. Nesse sentido, destaque-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos) e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação). 2. Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes. 3. O fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.985/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021. G.N.) O recente julgamento no AgInt no REsp 2.016.287/SP, pela Quarta Turma do STJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 16/6/2025, reafirmou essa orientação, estabelecendo que: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5. O crédito possui natureza concursal, pois o fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, conforme entendimento consolidado no STJ. 6. A força atrativa do juízo universal da recuperação judicial alcança os atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda, visando à preservação da empresa e ao tratamento paritário dos credores. 7. A Súmula n. 480 do STJ não se aplica ao caso, pois a questão principal é a natureza concursal do crédito, o que atrai a competência do juízo universal para deliberar sobre a constrição, mesmo que efetivada anteriormente. 8. A decisão agravada encontra amparo em jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em julgados de recursos repetitivos, e os agravantes não apresentaram argumentos aptos a infirmá-la. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O crédito concursal cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial submete-se aos efeitos do plano de recuperação. 2. A força atrativa do juízo universal da recuperação judicial abrange atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda, mesmo que anteriores ao deferimento do pedido de recuperação". (AgInt no REsp n. 2.016.287/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025. G.N.) O fundamento dessa orientação reside no princípio da preservação empresarial e no tratamento paritário dos credores, conforme estabelecido no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005. A jurisprudência do STJ tem reconhecido que "os atos de execução contra o patrimônio de empresa em recuperação judicial devem ser objeto de controle no Juízo universal" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.901.739/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024). A argumentação da agravante de que os valores penhorados não mais integravam o patrimônio da executada por ocasião do pedido de recuperação judicial não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que prioriza a competência do juízo universal para deliberar sobre todos os atos constritivos relativos aos bens da empresa recuperanda, independentemente do momento de sua efetivação. Não vislumbro, portanto, probabilidade de êxito do recurso, uma vez que a decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j